Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-57.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003094-57.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGANTE), RONIVALDO DOS ANJOS - CPF: 161.852.341-49 (EMBARGANTE), WALDIRENE LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 531.539.441-72 (EMBARGADO), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), HENRIQUE MARTINS - CPF: 157.698.361-72 (ASSISTENTE), RUBENS NUNES DE ANDRADE - CPF: 411.986.541-04 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. N. D. S. (EMBARGADO), WALDIRENE LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 531.539.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à análise da necessidade de redução da pensão mensal arbitrada por ausência de prova da renda da falecida.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de apreciar argumento relativo à fixação da pensão mensal com base na ausência de comprovação de rendimentos da
de cujus
.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois este apreciou adequadamente os fundamentos trazidos, decidindo de forma motivada quanto à legalidade da fixação da pensão mensal com base em salário mínimo, diante da inexistência de prova de renda.
4. A jurisprudência admite tal fixação em hipóteses de dependência presumida e ausência de comprovação de atividade remunerada.
5. Os embargos foram utilizados como forma de rediscutir a matéria, o que não se coaduna com sua finalidade.
6. Desnecessário o prequestionamento explícito quando a matéria é enfrentada de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configurada omissão quando o acórdão embargado aprecia fundamentadamente as questões essenciais à solução da lide. 2. É legítima a fixação de pensão com base em salário mínimo quando não comprovada a renda da falecida e presumida a dependência econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, 494, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 984.655/DF; AgInt no AREsp 1352131/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1003094-57.2017.8.11.0002, que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO POR AGENTE PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. USO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES. FIXAÇÃO DOS VALORES OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por A. C. N.S., representada por sua tutora legal, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente estatal pelo acidente automobilístico causado por veículo oficial conduzido por servidor público e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal compensatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso, considerando a alegação de ilegitimidade passiva em razão do uso indevido do veículo pelo agente público, bem como a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular, independentemente da existência de culpa.

4. A alegação de uso indevido do veículo pelo agente público não afasta a responsabilidade do ente estatal, uma vez que o dano decorreu diretamente do uso de bem público, cabendo ao Estado, se for o caso, a ação regressiva contra o servidor.

5. A fixação dos valores a título de danos morais e pensão mensal observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo comprovação de excesso ou desproporcionalidade nos montantes arbitrados, descabe a redução pretendida pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, independentemente do uso indevido de veículo oficial, cabendo-lhe eventual ação regressiva. A fixação da indenização por danos morais e pensão mensal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 950.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 866.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2008; TJ-GO, Duplo Grau de Jurisdição n. 955500620088090005, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, j. 05/03/2015”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, pois
“(...)
foi exposto que, diante da ausência de comprovação exata dos rendimentos da falecida, o pensionamento deveria ser baseado no salário mínimo,
descontando 1/3, que, presumidamente, seria utilizado para a própria subsistência da parte que auferia renda.
Todavia,
esse argumento não foi apreciado pelo Tribunal
, que apenas declarou que “
a fixação dos montantes indenizatórios foi realizada com base nas provas constantes dos autos” –
sem considerar a tese recursal de que, exatamente por INEXISTIR comprovação da renda, a pensão deveria ser fixada em 2/3 do salário mínimo, por ser o valor presumidamente disponível para a prole(
...)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão existente e apontada acima e, assim, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para diminuir a pensão mensal para 2/3 do salário mínimo, ou, então, prequestionar o tema para fins de futura interposição de RE e/ou REsp.

Termos em que, pede deferimento
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargados (ID. 285147398).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1003094-57.2017.8.11.0002, que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto pela parte embargante (ID. 276324890).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque
“(...)
a Corte Julgadora não apreciou a fundamentação da apelação, que expôs a necessidade de redução da pensão mensal dada a ausência de comprovação da renda bruta da
de cujus.
(...)
”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.
(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)
DO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO

Correta a estipulação de pensão para a menor, no valor de um salário mínimo, com limitação na data em que
complete 21 (vinte e um) anos de idade ou 24 (vinte e quatro) se estiver na condição de estudante
, o que se encontra em perfeita conformidade com o entendimento pretoriano preponderante.

Sabe-se que em família de baixa renda, como é o caso, a dependência dos filhos em relação aos pais é presumida e independe de outras demonstrações probatórias.

Dessa forma, a alegação de excesso no valor arbitrado não encontra respaldo, pois a fixação dos montantes indenizatórios foi realizada com base nas provas constantes dos autos. Assim, não há razões para a redução dos valores indenizatórios, uma vez que a sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante (...)
”

Ademais, n
ão obstante a inexistência de comprovação dos rendimentos da falecida genitora, em relação ao valor devido a título de pensão alimentícia, é certo que, cabível a fixação com base no salário mínimo nacional.

Nesta senda, a jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO CUMULADO DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. MORTE DO GENITOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ELEMENTOS COLHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INDICAM TER SIDO O ACIDENTE OCASIONADO POR VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. PRESUMIDA. PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. VERBA ESTABELECIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

Os documentos juntados nos autos são suficientes para perfunctoriamente comprovar a responsabilidade civil dos agravados e conferir verossimilhança das alegações dos agravantes.

Mostra-se presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor é presumida, especialmente por tratar-se, no caso, de família de baixa renda (tanto que deferida aos autores a concessão do benefício da justiça gratuita).

A pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada.
(AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Recurso conhecido e provido. (N.U 1014816-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (grifo nosso)”

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025